Tribunal: TJMT
Processo: 1000984-66.2019.8.11.0018
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000984-66.2019.8.11.0018
APELANTE: ANGELINA FERREIRA RIGUETTI
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por ANGELINA FERREIRA RIGUETTI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória e indenizatória proposta pela apelante, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, com condenação da autora/apelante à pena de litigância de má-fé em 5% sobre o valor corrigido da causa, a ser revertido em favor do réu, na forma do artigo 81, do CPC e condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
A apelante comenta que só tomou conhecimento que houve os descontos indevidos, após ser orientada para que retirasse junto ao INSS, órgão pagador, um extrato de empréstimo consignado; afirma que o apelado não comprovou a regularidade contratual, tão pouco que a apelante efetivamente recebeu o valor mencionado no extrato do INSS.
Aduz que foi condenada em litigância de má-fé, mas utilizou a ferramenta consumidor.gov para demonstrar que tentou na via administrativa antes de ingressar com a presente ação e tentou entrar em contato diversas vezes com o apelado e não obteve êxito tendo em vista o sigilo que resguarda os documentos; cita que o Magistrado entendeu pela correta realização do empréstimo, tendo em vista a apresentação da cédula de credito devidamente assinada, bem como comprovante de pagamento, mas se trata de mera tela de sistema, documento unilateral apresentado no corpo da contestação que pode ser alterado por ele em qualquer momento.
Salienta que muito embora o apelado tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação; alega que o desconto indevido de valor de empréstimo não contratado, reduz ainda mais o parco benefício recebido pela pensionista e gera extrema angústia passível de indenização por dano moral.
Almeja a devolução dos valores em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com condenação do apelado na devolução em dobro de cada parcela descontada (dano material), a condenação por danos morais causados a apelante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável e que seja afastada a multa por litigância de má fé eis que não houve alteração dos fatos narrados pelo recorrente.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Direto ao ponto, não convence a alegação da apelante de que o apelado não comprova que ela contratou o serviço de empréstimo consignado.
Isso porque, a instituição financeira juntou com a contestação a Cédula de Crédito Bancário – Limite de Crédito para Empréstimo com Desconto em Folha no valor entregue/líquido a liberar de R$ 4.600,00 – crédito conta corrente em 72 parcelas de R$ 131,96 cada.
O banco também demonstrou a transferência de tal valor (R$ 4.600,00) via TED para o Banco 748, agência 821 e conta 41989-3, de titularidade da apelante e mesmos dados bancários constantes no contrato.
A contratação é clara e no contrato consta a assinatura da autora, acompanhados dos seus documentos pessoais. Com efeito, as razões recursais não são suficientes para a pretendida reforma da sentença.
O banco também demonstra que o valor foi disponibilizado na conta bancária da apelante via TED e a autora sequer trouxe extrato bancário do período a fim de desconstituir tal prova.
A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora, de modo que não convence a alegação de fraude na contratação.
É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, bem como sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado juntamente com documentos pessoais da autora, prova não desconstituída pela apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).
Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral, material e repetição de indébito em dobro.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.” (N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais. (TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido” (N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).
Em relação à má-fé, o Magistrado consignou:
“Por fim, vislumbro no presente litígio a existência de litigância de má-fé pela parte requerente, frente à notória alteração na realidade dos fatos, nos termos do art. 142 do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Novo Código de Processo Civil.
A parte ingressou com a presente demanda afirmando não possuir qualquer relação jurídica com a Instituição Financeira que autorizasse a cobrança de tais débitos, o que implicaria em ato ilícito ensejador de danos morais pelo abalo supostamente sofrido.
Entretanto, restou demonstrado se tratar de dívida devidamente contraída, inclusive acostando aos autos documentos que a comprovam.
Logo, resta clara a alteração dos fatos, já que a parte requerente indica a inexistência da relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, tornando-se a condenação em litigância de má-fé medida necessária.
Imperioso mencionar, inclusive, que se há alguma irregularidade esta encontra-se no agir da parte requerente, que na tentativa de se eximir de suas obrigações tentou induzir em erro o juízo, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do CPC.”
Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé, em razão de ter a autora alterado a verdade dos fatos (art. 80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mesmo apresentando sua insurgência no site www.consumidor.gov.br.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 5 (cinco) ações distintas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador” (N.U 1000205-07.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima” (N.U 1001371-80.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e deixo de majorar os honorários recursais, visto que não fixados na sentença.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora